Tribunal: TJSP
Processo: 1002409-05.2023.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acordo entre as partes com relação ao pagamento de dívida pretérita. Autora que efetuou o pagamento do valor de entrada, mas teve a sua linha telefônica suspensa, sem que a ré possibilitasse o pagamento das demais parcelas do acordo. Inexistência de prova da alegada solicitação de cancelamento do acordo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acordo entre as partes com relação ao pagamento de dívida pretérita. Autora que efetuou o pagamento do valor de entrada, mas teve a sua linha telefônica suspensa, sem que a ré possibilitasse o pagamento das demais parcelas do acordo. Inexistência de prova da alegada solicitação de cancelamento do acordo que havia sido entabulado entre as partes. Telas sistêmicas unilaterais que não se revelam suficientes para tal finalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.